Tribunal: TJSP
Processo: 2007951-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vigilância Sanitária e Epidemológica
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Pretensão de que a farmácia de manipulação possa manipular e distribuir produtos à base de Cannabis – RDC no 327/2019, da ANVISA – Irresignação contra decisão que indeferiu o pedido liminar requerido para que a empresa impetrante possa dispensar e comercializar os produtos tratados na RDC no 327/2019 – Leis Federais nos 5.991/1973, 6.360/76 e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Pretensão de que a farmácia de manipulação possa manipular e distribuir produtos à base de Cannabis – RDC no 327/2019, da ANVISA – Irresignação contra decisão que indeferiu o pedido liminar requerido para que a empresa impetrante possa dispensar e comercializar os produtos tratados na RDC no 327/2019 – Leis Federais nos 5.991/1973, 6.360/76 e 13.021/14 que não impõem restrição à atividade exercida pela farmácia impetrante – ANVISA extrapolou seu poder regulatório ao criar diferenciações não previstas em lei entre as farmácias com manipulação e as farmácias sem manipulação/drogarias – Ofensa aos arts. 5o, II, e 170 da CF – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Decisão reformada.

RECURSO PROVIDO.